Tribunal: TJMT
Processo: 1002063-03.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002063-03.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAIANE PEREIRA SILVEIRA REIS - CPF: 010.612.651-29 (RECORRIDO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 593.136.331-91 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002063-03.2018.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

ROBERTO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

DAIANE PEREIRA SILVEIRA REIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RECLAMADO – COLISÃO EM ROTATÓRIA - LESÕES CORPORAIS – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – DANO ESTÉTICO DEMONSTRADO - DANO MORAL A SER INDENIZADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme narrado na inicial, no dia 06/12/2016, a autora trafegava com sua motocicleta, fazendo conversão na rotatória, quando foi surpreendida pelo veículo conduzido pelo Reclamado que a atingiu ainda na rotatória.

Aduz ainda que, em decorrência do acidente necessitou fazer cirurgia no tornozelo, colocando pinos, bem como, danos estéticos no tornozelo e cotovelo.

Em defesa, argumenta o recorrente que a culpa do acidente é exclusiva da autora, pois a mesma, deveria terminar a conversão na rotatória e permanecer na mão/via esquerda, o que não ocorreu, pois invadiu rispidamente a pista da direita, situação que acabou gerando o acidente.

Em que pese as razões recursais da Recorrente, a justificativa apresentada não elide sua responsabilidade pelo fatídico, da qual tem o dever de ressarcir os danos decorrentes do mesmo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Ora, a alegação que a Reclamante quem deu causa ao acidente, pelo que, ao realizar a conversão em rotatória, utilizou a pista da direita, quando deveria utilizar a pista da esquerda não prospera, pois de acordo com o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tem a preferência na rotatória aquele veículo que já estiver em circulação.

Isso significa que, ele deve esperar aquele que estiver circulando passar, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, nos registros fotográficos e a reportagem acostada, deixam claro o sentido que trafegava o veiculo do recorrente, um longo sinal na pista de freada brusca, o que permite perceber que o veiculo não trafegava devagar, bem como, a sinalização na pista de preferência, obrigando ao condutor a dar passagem ao condutor que estivesse trafegando na rotatória.

Portanto, agiu com culpa o recorrente quando não respeitou o sinal de preferência, bem como, não esperou que a recorrida terminasse a conversão na rotatória em sua motocicleta, motivo pelo qual gerou a colisão, resultando à vítima lesões corporais, dano estético, material e moral.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da parte recorrente pelos fatos ocorridos, impondo-lhe a condenação respectiva por danos morais e materiais.

DANO MATERIAL.

Em decorrência do fatídico, a Recorrida teve diversos gastos comprovados, merecem ser ressarcidos, este no montante
de R$ 16.133,09
(dezesseis mil, cento e trinta e três reais e nove centavos), em somatória dos danos materiais puros e ainda dos danos estéticos, como valores a serem gastos no tratamento para tentar minimizar as cicatrizes das lesões sofridas nos pés e ainda no cotovelo.

DO DANO MORAL E ESTÉTICO – OCORRÊNCIA – VALORAÇÃO ADEQUADA.

No que concerne aos danos morais, saliento que este tomou por
base a responsabilidade pelo acidente, bem como, as lesões por esta sofrida e a cirurgia, das quais acarretou impossibilidade de exercer suas atividades habituais por certo tempo, permanecendo afastada do trabalho
, desbordando das raias do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral e R$ 6.500,00 para tratamento do dano estético, que na verdade apesar de ser denominado de dano estético, também se enquadra como dano material a ser investido em tratamento
, entendo que, os valores estão adequados aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, atualizada nos moldes da sentença, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020